Tribunal: TCU
Processo: 008.463/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional por meio da qual é requerida a realização de auditoria para a fiscalização e apuração sobre a incineração e vencimento de medicamentos usados no tratamento de doenças raras e de alto custo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional objetivando a realização de auditoria "para fiscalização e apuração sobre a incineração e vencimento de medicamentos usados no tratamento de doenças raras e de alto custo", nos termos do Requerimento 26/2023-CFFC, aprovado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992 e no art. 232, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da presente solicitação e, em atendimento parcial, informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que: 9.1.1. questões relativas ao vencimento e incineração de insumos estratégicos para saúde e seus desdobramentos bem como a decisão de impor sigilo aos estoques de medicamentos do Ministério da Saúde foram analisadas recentemente por este Tribunal nos processos TC Processo 040.655/2021-0 , TC Processo 038.216/2021-3 e TC Processo 009.240/2022-5 ; 9.1.2. está em análise, aguardando apreciação de mérito, o processo TC Processo 035.851/2016-3 , que trata de representação do Ministério Público Federal sobre os procedimentos de aquisição, armazenamento e descarte de medicamentos e insumos de alto custo destinados ao tratamento de doenças raras, adquiridos por força de determinações judiciais. 9.2. encaminhar cópia dos Acórdãos 2.622/2022, 313/2023 e 1.380/2023, do Plenário - fazendo-se acompanhar dos relatórios e votos que os fundamentaram -, proferidos nos processos TC Processo 040.655/2021-0 , TC Processo 038.216/2021-3 e TC Processo 009.240/2022-5 , assim como cópia deste acórdão à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e ao Deputado Federal Padre João, autor do Requerimento 26/2023-CFFC, esclarecendo que informações complementares, necessárias ao cumprimento integral da presente solicitação, serão encaminhadas após o julgamento do processo TC Processo 035.851/2016-3 ; 9.3. sobrestar os presentes autos até a decisão de mérito do TC Processo 035.851/2016-3 , juntando-se cópia desta decisão àquele processo e conferindo-lhe natureza urgente e regime de tramitação preferencial, nos termos do art. 14, inciso III, da Resolução-TCU 215/2018.